Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. A legitimidade ad causam é aferida à luz das asserções lançadas na inicial, reservando-se para a sentença o julgamento acerca da responsabilidade imputada aos réus. O desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial.